Tribunal: STF
Processo: HC 270536
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.788.659/PE, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), porque, em resumo: 

na noite do dia 02 de dezembro de 2018, aproximadamente às 20h, no endereço situado na Rua da Regeneração, nº 75, Água Fria, nesta cidade, o denunciado ANTÔNIO MONTEIRO COSTA DA SILVA, agindo com animus necandi, matou a vítima JOZIVAL MONTEIRO COSTA DA SILVA, vulgo "Dodi", seu próprio irmão, ao desferir-lhe um golpe de arma branca contra o seu peito. 
Infere-se do IP que no dia, horário e local supracitados, a vítima se irritou com fato de que sua genitora havia sido deixada bêbada, deitada no chão, sem conseguir levantar-se por seu irmão, ANTÔNIO, ora denunciado, na porta de sua residência, o que já era de costume. 
Alguns instantes depois, o denunciado, após receber informação de populares de que sua genitora estava caída no chão, e precisava de reforço, decidiu retomar até a residência da mesma, na companhia de seu filho Abraão, a fim de verificarem o estado dela. 
No local, o denunciado se deparou com a vítima, que irritada com a situação na qual sua genitora se encontrava, iniciou uma discussão com denunciado ANTÔNIO. 
Após a vítima e o denunciado terem trocado diversos insultos, ANTÔNIO acabou dando um pontapé na vítima, a qual bateu com o corpo na grade da casa caiu ao chão tendo, posteriormente, utilizando-se de uma faca de propriedade de sua genitora, cravado a mesma contra o peito de “Dodi”. 
Mesmo após o golpe, o denunciado ainda chutou seu irmão, o qual já estava caído ao chão, completamente ensanguentado e sem forças. 
Após os fatos, o denunciado evadiu-se do local, a fim de evitar sua prisão em flagrante delito. Enquanto isso, Abraão, além de não ter evitado a briga, negou socorro a seu tio, ora vítima, tendo saído do local, mesmo com a vítima pedindo ajuda, somente tendo retornado para prestar socorro ao mesmo, diversos minutos após incidente, colocando-o no porta-malas de seu carro. 

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que lhe negou provimento. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quina Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL SEM IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do STJ. 
4. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao mérito são insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso especial. 
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “a manutenção da pronúncia, eivada de nulidades e baseada em provas frágeis, representa um constrangimento ilegal à liberdade do Paciente”; e (b) “não pode o STJ não conhecer do recurso simplesmente afirmando que não preencheu os pressupostos, quando os pressupostos estão todos preenchidos”. 
Ao final, requer a concessão da ordem “para desconstituir a decisão de pronúncia, reconhecendo-se a ausência de indícios suficientes de autoria baseados em provas válidas” ou “para que se determine que o STJ conheça do mérito do recurso especial”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, verifica-se que o pedido de “desconstituir a decisão de pronúncia” não foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir decisões já proferidas no processo, o que não se mostra compatível com a via eleita, até porque a decisão de pronúncia do paciente foi devidamente analisada pelas instâncias ordinárias, com estrita observância do suporte probatório constante dos autos. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente